Tribunal: TJBA
Processo: 8079045-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8079045-28.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: VALENÇA PROCESSO DE 1.º GRAU: [8001132-98.2023.8.05.0271] PACIENTE: ANDRE MILTON NASCIMENTO DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE VALENÇA BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DE OFÍCIO APÓS A LEI Nº 13.964/2019. VEDAÇÃO. SISTEMA ACUSATÓRIO. RÉU CITADO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CPF E CNH. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente André Milton Nascimento dos Santos, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença que, no curso de ação penal, decretou, de ofício, a prisão preventiva do acusado pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), após citação por edital, bem como determinou a suspensão do CPF e da CNH do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se deve ser aplicado o princípio da homogeneidade no caso concreto; (ii) definir se é legal a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado, após a vigência da Lei nº 13.964/2019, especialmente em hipótese de citação por edital; (iii) estabelecer se a imposição de medidas cautelares atípicas, consistentes na suspensão do CPF e da CNH, sem requerimento do Ministério Público e sem fundamentação concreta, é juridicamente válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não cabe, em juízo de cognição sumária, prever o quantum de pena ou regime de cumprimento que será atribuído no caso concreto, cabendo a decisão ao juízo da ação penal, ao final da instrução processual. 4. A Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 311 do CPP e vedou a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz, exigindo requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou representação da autoridade policial. 5. A citação por edital, por si só, não autoriza a decretação automática da prisão preventiva, devendo ser observados os requisitos do art. 312 do CPP e a iniciativa das partes legitimadas, ainda que na hipótese do art. 366 do CPP. 6. No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada sem prévio requerimento do Ministério Público e sem manifestação posterior favorável do órgão acusador, o que configura violação ao sistema acusatório. 7. As medidas cautelares atípicas de suspensão do CPF e da CNH foram impostas de ofício, sem pedido do Ministério Público e sem fundamentação idônea, não se revelando adequadas nem proporcionais para assegurar a aplicação da lei penal ou a regularidade da persecução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem parcialmente conhecida e concedida. Tese de julgamento: 1. É vedada a decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado após a vigência da Lei nº 13.964/2019, ainda que em hipótese de citação por edital prevista no art. 366 do CPP. 2. A imposição de medidas cautelares atípicas exige requerimento da parte legitimada e fundamentação concreta quanto à sua necessidade, adequação e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 315 e 366; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 06/10/2020. STJ, AgRg no RHC nº 195.540/PA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10/06/2024. STJ, AgRg no HC nº 821.192/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 28/08/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8079045-28.2025.8.05.0000, da comarca de Valença, em que figura como paciente André Milton Nascimento dos Santos e como impetrante, a Defensoria Pública. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, conceder a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8079045-28.2025.8.05.0000)